Tribunal: TJPA
Processo: 0828322-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828322-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDELINO DE ARAUJO LIMA

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
. VALDELINO DE ARAÚJO LIMA. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. PURGAÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO PARCIAL. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus preventivo impetrado em favor de VALDELINO DE ARAÚJO LIMA contra decreto de prisão civil expedido em cumprimento de sentença de alimentos, em razão do inadimplemento de três parcelas, no qual se alega a quitação do débito e se pleiteia a expedição de salvo-conduto e a revogação da ordem prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada purgação da mora, mediante pagamento do débito alimentar, é suficiente para afastar a legalidade da prisão civil decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão civil por dívida alimentar é admitida constitucionalmente como medida coercitiva destinada a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação.

4.

O decreto prisional foi regularmente fundamentado no inadimplemento das três últimas parcelas alimentares, em conformidade com o
art. 528 do CPC
e a
Súmula 309 do STJ
.

5.

A purgação da mora exige a quitação integral do débito alimentar executado, não sendo suficiente o pagamento parcial das parcelas.

6.

Não há prova inequívoca da satisfação integral da dívida, subsistindo valores em aberto no cumprimento de sentença.

7.

O habeas corpus não admite dilação probatória para apuração da extensão do débito ou da capacidade financeira do alimentante.

8.

A manutenção da prisão civil é legítima enquanto não alcançada sua finalidade coercitiva, consistente no adimplemento integral da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão civil por dívida alimentar é legítima quando fundada no inadimplemento das três últimas prestações, nos termos do art. 528 do CPC e da Súmula 309 do STJ.

2. A purgação da mora exige o pagamento integral do débito alimentar, sendo insuficiente o adimplemento parcial.

3. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de questões fáticas relativas ao valor da dívida ou à capacidade financeira do devedor.

4. A medida coercitiva subsiste enquanto não atingida sua finalidade de compelir o pagamento integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVII e LXVIII; CPC, art. 528, §§2º, 3º e 7º; CPP, arts. 647 a 667.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 134275/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/10/2020; STJ, Súmula 309; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08141995620258140000 31065202, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 21/10/2025, Seção de Direito Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
VALDELINO DE ARAÚJO LIMA
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca De Irituia/PA, no âmbito do cumprimento de sentença nº 0800432-47.2023.8.14.0023, oriundo da ação de alimentos nº 0800369-56.2022.8.14.0023.

Narra o impetrante que o paciente teve decretada prisão civil em 24/09/2024, em razão do inadimplemento de três parcelas de pensão alimentícia, totalizando R$ 900,00, nos termos do
art. 528 do Código de Processo Civil.

Sustenta, contudo, que o paciente purgou a mora, mediante pagamento do valor total devido via transferência PIX à genitora do alimentando, juntando comprovante aos autos e protocolando petições no juízo de origem requerendo a revogação do mandado de prisão.

Alega que, apesar da quitação do débito que ensejou a medida coercitiva, o mandado de prisão permaneceu ativo, sem apreciação judicial antes do início do recesso forense, expondo o paciente a risco concreto e iminente de prisão indevida, configurando constrangimento ilegal.

Requereu, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão e a expedição de salvo-conduto, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da purgação da mora e a revogação do mandado de prisão civil.

A liminar foi inicialmente indeferida em plantão judiciário (ID 32907816).

Requisitadas informações, o Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia esclareceu que a prisão civil foi regularmente decretada em razão do inadimplemento das três últimas parcelas alimentares, nos termos do
art. 528 do CPC
, permanecendo vigente o mandado de prisão. Informou, ainda, que o Ministério Público foi intimado para manifestação acerca do alegado pagamento, bem como que as petições relativas à purgação da mora foram juntadas aos autos da ação de conhecimento, já arquivada, e não diretamente no cumprimento de sentença, circunstância que ainda será analisada.

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer final, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e pela concessão da ordem, entendendo que, comprovado o pagamento integral do débito que ensejou a prisão civil, resta esvaziada a finalidade coercitiva da medida extrema, não se mostrando necessária nem eficaz a manutenção do decreto prisional.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus
, porquanto adequada a via eleita para a tutela da liberdade de locomoção diante de alegado constrangimento ilegal decorrente de prisão civil iminente.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade
.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025. (G.N.)

A Constituição da República, em seu
art. 5º, LXVII
, excepciona expressamente a vedação à prisão por dívida nos casos de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, previsão reproduzida no
art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil
.

A prisão civil, nessa hipótese, possui natureza eminentemente coercitiva, não se confundindo com sanção penal, destinando-se a compelir o devedor ao adimplemento de obrigação que ostenta inequívoco caráter de urgência e essencialidade, por estar diretamente relacionada à subsistência do alimentando.

No caso concreto, conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo de origem, a custódia foi decretada em razão do inadimplemento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, em estrita consonância com o entendimento consolidado na
Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

SÚMULA 309: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.

É incontroverso que a prisão civil do paciente foi regularmente decretada, observando o rito previsto no
art. 528, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil
, bem como a jurisprudência consolidada na
Súmula 309 do STJ e na Súmula nº 04 deste Tribunal
, uma vez que fundada no inadimplemento de três prestações alimentares recentes, no valor total de R$ 900,00.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade formal ou material no decreto prisional.

A defesa sustenta que o paciente efetuou o pagamento das parcelas que ensejaram a decretação da prisão civil. Todavia, compulsando-se os autos, verifica-se que há notícia apenas do adimplemento das três prestações que motivaram a medida coercitiva, inexistindo prova inequívoca da quitação integral da dívida alimentar.

Nesse contexto, cumpre destacar que a purgação da mora, apta a afastar a prisão civil, exige a satisfação integral do débito exequendo, não sendo suficiente o pagamento parcial ou limitado às parcelas mais recentes, quando subsistirem valores em aberto no mesmo cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento parcial da dívida alimentar não tem o condão de afastar a legalidade da prisão civil, sob pena de esvaziamento da eficácia do meio coercitivo previsto no ordenamento jurídico, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAR O DÉBITO OU APRESENTAR JUSTIFICATIVA E DE QUE NO PERÍODO EXECUTADO A COBRANÇA É INDEVIDA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA CORTE APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME PELO STJ, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEMA RELATIVO A EXONERATÓRIA NÃO PODE SER DISCUTIDO EM HABEAS CORPUS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1. A ausência de debate pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território da alegação de que a intimação do devedor de alimentos para pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo é pessoal e de que as alimentadas estão executando débito referente a período posterior a conclusão do curso superior que fizeram, impede o exame de tal tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. A jurisprudência desta. eg. Corte Superior já proclamou que, a despeito da inocorrência de intimação pessoal do devedor de alimentos para pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, não se decreta a nulidade se não ficar demonstrado o prejuízo, o que não ocorreu. Precedentes. 3. Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua citação/intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela. Precedentes
. 4. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes. 5. O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil. Precedentes. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(STJ - RHC: 134275 DF 2020/0233757-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020) (G.N.)

HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL MANTIDA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou prisão civil em virtude de débito alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão civil do paciente pode ser afastada em razão do pagamento parcial da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prisão civil por dívida de alimentos é admitida pelo art. 528, § 3º, do CPC, e compreende as três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, conforme estabelece a Súmula 309 do STJ. 4 . O pagamento parcial do débito não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil, uma vez que a inadimplência, ainda que parcial, compromete a subsistência do alimentando
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem conhecida e denegada. Teses de Julgamento: “1. A prisão civil é cabível em caso de débito alimentar que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 2. O pagamento parcial da obrigação alimentar não impede a prisão civil do devedor”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .773.359/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no RHC n. 197 .816/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26 .08.2024; STJ, Súmula nº 309. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora. Belém (PA), 21 a 23 de outubro de 2025. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08141995620258140000 31065202, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 21/10/2025, Seção de Direito Penal) (G.N.)

Ademais, eventual discussão acerca da extensão da dívida, da correção dos valores ou da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, que se limita à análise de ilegalidade manifesta ou teratologia.

Nos termos do art. 528, § 2º, do Código de Processo Civil, somente a comprovação de fato que gere impossibilidade absoluta de pagar é apta a justificar o inadimplemento, ônus do qual o paciente não se desincumbiu de forma cabal.

Ressalte-se, ainda, que a natureza coercitiva da prisão civil persiste enquanto não atingido o seu objetivo teleológico, qual seja, o adimplemento integral da obrigação alimentar exigida no cumprimento de sentença.

Dessa forma, não comprovada a purgação integral da mora, subsiste a legitimidade da medida constritiva, não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
CONHEÇO do habeas corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, mantendo-se o decreto de prisão civil expedido nos autos de origem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026